Tribunal: TJDFT
Processo: 0701414-23.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS C/C REPARAÇÃO DE DANOS. DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES QUANTO À DATA DE ENTREGA DO IMÓVEL PELO LOCATÁRIO AO LOCADOR. LOCATÁRIO QUE NÃO COMPROVA A DATA EM QUE PROCEDEU À ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE QUE O LOCADOR EFETUOU EXIGÊNCIAS DESCABIDAS PARA O RECEBIMENTO, IMPEDINDO QUE O IMÓVEL FOSSE DEVOLVIDO. POSSIBILIDADE DE DEPOSITAR AS CHAVES EM JUÍZO. NÃO UTILIZAÇÃO DESSA VIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, PELO RÉU, DA ENTREGA DAS CHAVES E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DA DATA APONTADA PELO AUTOR COMO RETOMADA DO IMÓVEL (10/4/2019). CONVERSAS VIA WHATSAPP TRAVADAS ENTRE AS PARTES. AFIRMAÇÃO, EM JANEIRO DE 2019, PELO AUTOR, DE QUE OS ALUGUÉIS ESTAVAM ATRASADOS POR 3 (TRÊS) MESES. ALUGUÉIS DEVIDOS DESDE OUTUBRO DE 2018 A 10/4/2019, COMO ESTABELECIDO NA SENTENÇA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição ou omissão no acordão embargado, pois foi expressamente examinada a questão relativa à data de entrega das chaves e à falta de demonstração ou impugnação do requerido acerca desse fato.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. A contradição a que se refere o Código de Processo Civil a autorizar o manejo dos embargos de declaração deve ser aquela existente entre a fundamentação adotada pelo Julgador e a conclusão alcançada ao final, de molde a configurar evidente incoerência entre os fundamentos abraçados e o provimento apresentado.
4.1. Inexiste qualquer contradição no acórdão embargado, haja vista que o desprovimento do recurso se coaduna com a fundamentação expendida no bojo do voto, no sentido de que o requerido não logrou comprovar a data de entrega das chaves do imóvel e tampouco se insurgiu contra o marco apontado pelo autor.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Embargos de declaração desprovidos. Acórdão mantido.